Tribunal: STJ
Processo: 1035141-20.2023.8.26.0564
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221404 - SP (2025/0230369-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: STEFANE DE ASSIS SANTOS SOARES COELHO
ADVOGADO
: CHARLES NIZAR DE SOUZA FERREIRA - SP494911
AGRAVADO
: CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO
ADVOGADA
: ROSEMEIRI DE FATIMA SANTOS - SP141750
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
1.
medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos, a
medicação assistida (
) e os incluídos no rol da ANS para
home care
esse fim. Incidência da Súmula 83/STJ.
No caso, ademais, a Corte de origem registrou, com base
1.1.
em parecer do NAT-JUS, inexistir eficácia científica comprovada.
Rever tal conclusão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53222855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/01/2026. Código de Controle do Documento: a492a024-22a2-42c3-83e2-60c5c4629ebd

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/01/2026. Código de Controle do Documento: a492a024-22a2-42c3-83e2-60c5c4629ebd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221404 - SP (2025/0230369-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: STEFANE DE ASSIS SANTOS SOARES COELHO
ADVOGADO
: CHARLES NIZAR DE SOUZA FERREIRA - SP494911
AGRAVADO
: CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO
ADVOGADA
: ROSEMEIRI DE FATIMA SANTOS - SP141750
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
1.
medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos, a
medicação assistida (
) e os incluídos no rol da ANS para
home care
esse fim. Incidência da Súmula 83/STJ.
No caso, ademais, a Corte de origem registrou, com base
1.1.
em parecer do NAT-JUS, inexistir eficácia científica comprovada.
Rever tal conclusão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Trata-se de agravo
interno interposto por STEFANE DE ASSIS SANTOS SOARES COELHO, contra decisão
monocrática de fls. 422-427, e-STJ, da lavra deste signatário, que negou provimento ao
.
seu recurso especial
O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e “c” do permissivo constitucional,
fora deduzido em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (fls. 344, e-STJ):
Documento eletrônico VDA52685285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:28
Código de Controle do Documento: e7d4dbfa-2435-43c6-8146-030e2b3ea17b

Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por dano moral. Medicamento. Negativa de custeio. Sentença de
procedência. Irresignação da ré procedente. Medicamento de uso residencial não
se enquadrando como antineoplásico, ou adjuvante, ou fármaco no bojo de
internação domiciliar. Inexistência de dever legal ou contratual de custeio.
Precedentes do C. STJ. Inexistência, ademais, de eficácia científica comprovada.
Parecer do NAT-JUS. Recusa lícita. Dano moral inexistente. Sentença reformada.
Recurso da operadora provido para julgar improcedente a ação. Recurso da autora
prejudicado.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 388-391, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 354-370, e-STJ), a parte recorrente
apontou violação aos artigos 1.022, II, do Código de Processo Civil; 10, § 13, da
186, 927 e 1.042 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial,
Lei n. 9.656/1998;
sustentando, em suma:
a existência de omissão no acórdão recorrido acerca da
a)
matéria suscitada nos embargos de declaração;
ilegalidade da negativa de cobertura,
b)
afirmando que “uma vez prescrito pelo médico, é devido a medicação independente de
”; e
cabimento da condenação ao pagamento de indenização por
seu uso ser domiciliar
c)
danos morais, diante da conduta ilícita da operadora de plano de saúde.
Apresentadas contrarrazões às fls. 399-405, e-STJ, o apelo nobre foi admitido
na origem.
Em decisão monocrática (fls. 422-427, e-STJ), este signatário negou
, sob os seguintes fundamentos:
inexistência de
provimento ao recurso especial
(i)
violação ao
II, do CPC, eis que suficiente a fundamentação do acórdão
art. 1.022,
recorrido; e
Incidência do óbice da
eis que a matéria debatida pela
(ii)
Súmula 83/STJ,
parte recorrente encontra- se pacificada nesta Corte Superior, nos termos do que
decidido pelo Tribunal de origem, no sentido de ser lícita a recusa de cobertura de
medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplásico oral, nem
como medicação assistida (home care).
Inconformada, no presente agravo interno (fls. 431-438, e-STJ), a parte ora
recorrente insurge-se contra a negativa de provimento ao recurso especial, combatendo
o óbice da
sob o argumento de que, ante a nova redação do art. 10, §
Súmula 83/STJ,
13, da
conferida pela
“
Lei n. 9.656/1998,
Lei n. 14.454/2022,
uma vez prescrito pelo
”. Requer, ao final,
médico, é devido a medicação independente de seu uso ser domiciliar
a reforma da decisão agravada.
Impugnação às fls. 443-448, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52685285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:28
Código de Controle do Documento: e7d4dbfa-2435-43c6-8146-030e2b3ea17b

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
De início, observa-se que a parte agravante não se insurgiu, de forma
1.
específica, contra a negativa de violação ao artigo 1.022 do CPC.
Opera-se, assim, a preclusão das matérias não impugnadas.
Com relação à aplicação do óbice da
deve ser mantida a
2.
Súmula 83/STJ,
decisão que negou provimento ao recurso especial.
Conforme consignado pela decisão agravada, no mérito, cinge-se a pretensão
recursal à verificação acerca da legalidade da negativa de cobertura de medicamento de
uso domiciliar.
No caso em tela, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo da operadora
de plano de saúde para, reformando a sentença condenatória, julgar improcedente o
pedido inicial, sob a seguinte fundamentação (fls. 345-348 e-STJ):

A questão controvertida nestes autos é definir se medicamento receitado é de
cobertura obrigatória pelo plano de saúde, considerando não ser enquadrado
como antineoplásico oral nem insumo de atendimento home care.
A
exclui das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser
Lei no 9.656/1998
oferecida pelas operadoras de saúde o fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados): (...).
A previsão legal do
VI, da
contudo, não impede a oferta
art. 10,
Lei no 9.656/1998,
de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à
saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio
plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo,
conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS.
É possível inferir que a forma de administração indicada no receituário médico não
exige participação de agente de saúde, ou vigilância ambulatorial por conta da
possibilidade de graves efeitos adversos; seu uso, portanto, é residencial.
E porque o tratamento é realizado em ambiente externo à unidade de saúde, não
há como afastar a limitação do
VI, da
que, por sua vez,
art. 10,
Lei no 9.656/1998,
foi também prevista contratualmente. (...).
Assim, ausente a obrigação legal ou contratual de custeio de medicamentos de
uso residencial que, ademais, para o caso vertente, não apresenta aval de
, a negativa foi lícita e, por via de
eficácia nas Ciências da Saúde (fls. 220/223)
consequência, inexistente o dano moral alegado.
O recurso da operadora merece provimento para julgar improcedente a ação,
prejudicado o recurso da autora.
Documento eletrônico VDA52685285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:28
Código de Controle do Documento: e7d4dbfa-2435-43c6-8146-030e2b3ea17b

Segundo a jurisprudência do STJ, é licita a negativa de cobertura de
medicamentos de uso domiciliar, desde que não se trate de antineoplásicos de uso oral
ou empregados em internação domiciliar (
).
home care
Veja-se os seguintes precedentes:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE
CRESCIMENTO.
MEDICAMENTO.
SOMATROPINA.
USO
DOMICILIAR.
NEGATIVA LÍCITA DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
Lei no 9.656/1998
338/2013 (atual
parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos
art. 17,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
EREsp 1.895.659/PR,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
2. No caso em exame, o medicamento somatropina não se inclui nas hipóteses de
inclusão legal de cobertura de medicamento de uso domiciliar, razão pela qual, em
não se tratando de medicamento de administração intravenosa, a recusa de
custeio ao tratamento, por parte do plano de saúde, não pode ser considerada
abusiva.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.547.650/RJ,
Turma, julgado em
DJE de
)
2/12/2024,
9/12/2024.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELITUS TIPO I. BOMBA INFUSORA DE
INSULINA E INSUMOS ASSOCIADOS. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA.
1. Inexiste obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina -
equipamento de uso domiciliar fora da hipótese de home care ou de terapia
antineoplásica - de seus insumos.
2. Acórdão recorrido reformado, pois condenou a parte agravada ao custeio da
bomba infusora de insulina de uso domiciliar em afronta à jurisprudência pacífica
desta Corte Superior. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.158.455/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM
PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO
PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 2. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
Documento eletrônico VDA52685285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:28
Código de Controle do Documento: e7d4dbfa-2435-43c6-8146-030e2b3ea17b

QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE
OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA
JUSTIFICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem
proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de
recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria
efeitos retroativos. Precedentes.
2. Com efeito, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o
entendimento segundo o qual "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles
prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt
nos EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.964.771/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
5/9/2022,
8/9/2022)
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
REsp n. 2.141.518/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO.
TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA.
IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU
AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de
saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer.
2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo
em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado,
mediante a interposição de agravo interno.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
incluídos no Rol da ANS para esse fim.
4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para
tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza
taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de
plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa,
ainda que se trate de medicamento off-label.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.083.955/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

Documento eletrônico VDA52685285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:28
Código de Controle do Documento: e7d4dbfa-2435-43c6-8146-030e2b3ea17b

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE.
TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO
ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO OBRIGATÓRIO. RECUSA. ABUSIVIDADE. GRAVIDADE DO
QUADRO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos
antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante
analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.
2. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas
pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos
para o tratamento da enfermidade.
3. Na saúde suplementar, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos
para tratamento domiciliar, prescritos pelo médico assistente para administração
em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais, a
medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.066.693/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
15/12/2023.

Observa-se a partir do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, que
o medicamento buscado “Enoxaparina (Clexane)”,
, não se enquadra
de uso domiciliar
nas hipóteses de cobertura reconhecidas pela jurisprudência desta Corte, eis que o
referido fármaco não se enquadra como antineoplástico oral, nem como medicação
assistida (
).
home care
Destarte, a matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada
nesta Corte Superior, nos termos do que decidido pelo Tribunal de origem, no sentido de
ser lícita a recusa de cobertura de medicamento de uso domiciliar que não se
.
enquadre como antineoplásico oral, nem como medicação assistida (
)
home care
Inviável, portanto, o provimento do recurso especial, ante a incidência do óbice
da Súmula 83/STJ.
Ademais, conforme trecho destacado no exceto acima transcrito, a Corte de
origem registrou, com base em parecer do NAT-JUS, inexistir eficácia científica
comprovada.
Rever tal conclusão mostra-se inviável em sede especial, por óbice na
Súmula 7/STJ.
Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do CPC/15,
3.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do presente
agravo interno.
Documento eletrônico VDA52685285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:28
Código de Controle do Documento: e7d4dbfa-2435-43c6-8146-030e2b3ea17b

Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
4.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52685285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/11/2025 09:47:28
Código de Controle do Documento: e7d4dbfa-2435-43c6-8146-030e2b3ea17b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.221.404 / SP
Número Registro: 2025/0230369-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10351412020238260564
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : STEFANE DE ASSIS SANTOS SOARES COELHO
ADVOGADO
: CHARLES NIZAR DE SOUZA FERREIRA - SP494911
RECORRIDO
: CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO
ADVOGADA
: ROSEMEIRI DE FATIMA SANTOS - SP141750
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : STEFANE DE ASSIS SANTOS SOARES COELHO
ADVOGADO : CHARLES NIZAR DE SOUZA FERREIRA - SP494911
AGRAVADO
: CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO
ADVOGADA
: ROSEMEIRI DE FATIMA SANTOS - SP141750
TERMO
Documento eletrônico VDA53205876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:36
Código de Controle do Documento: 1e819bd6-33f4-400f-8bd3-527079bd2c62

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:36
Código de Controle do Documento: 1e819bd6-33f4-400f-8bd3-527079bd2c62